Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-06.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003308-06.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 13.119.943/0001-80 (APELADO), ARILIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 594.556.831-72 (APELADO), THAISSA THALULA TERRES ZIMMERMANN - CPF: 050.187.201-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III, DO CPC – APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COMPROVADA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, conforme disposto no art. 771, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Em se tratando de execução não embargada, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC.

Comprovada a regular intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, e configurada sua inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, resta caracterizado o abandono da causa, justificando a extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003308-06.2018.8.11.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1003308-06.2018.8.11.0037, ajuizado em face de
ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA
e
outros
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
No caso em tela trata-se de ação de execução por quantia certa, com base em Título Executivo Extrajudicial proposta pelo banco apelante em face dos apelados. Houve pedido de realização de pesquisas de bens. Contudo, o Banco apelante foi surpreendido com o julgamento da Ação, sem a resolução do mérito, em sentença proferida pelo r. Juízo Singular, extinguindo a ação nos termos do artigo 485 inciso III, do CPC, sob o fundamento de inércia/abando da causa por parte do Apelante. Em que pese os argumentos e considerações contidos na r. sentença, entende o ora apelante, concessa vênia, que houve extremo rigor e consequente equivoco do Judiciário
” (sic).

Afirma que
“a extinção do processo fundada no abandono de causa não pode prescindir do elemento subjetivo, ou seja, a induvidosa desídia processual do autor. Não é, todavia, o que aflora dos autos. ALÉM DISTO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO OS TERMOS DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC/2015, SOMENTE SE APLICA NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO, NÃO SENDO POSSIVILE A SUA APLICAÇÃO NA FASE DE CUMRPEIMENTO DE SENTENÇA, (EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL) E PRINCIPALMENTE NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO MEXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, COMO NO CASO CONCRETO”
(sic).

Salienta que
“estas regras previstas no LIVRO II, DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, do CPC/2015, são em primeiro lugar direcionadas para regular o processo de Execuções de TITULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAS. E neste sentido as razões de extinção da execução de titulo extrajudicial, estão previstas em artigo próprio, conforme a seguir transcrito”
(sic).

Defende que
“a Extinção da Execução de Títulos Executivos Extrajudicial tem previsão expressa em nosso ordenamento legal, ou seja, o art. 924 do CPC/2015 acima transcrito e nenhuma delas se confundem com o que previsto no inciso III, do art. 485, do mesmo diploma legal, ou seja, o abandono da causa. Neste contexto, conforme acima exposto há previsão expressa das razões capaz de extinguir o processo de execução e, assim sendo, nenhuma outra pode ser usada para este fim, ainda que prevista em outros dispositivos legais, de nosso Ordenamento Legal, dentre elas o inciso III, do art. 485, também do CPC/2015”
(sic).

Sustenta que
“a jurisprudência acima transcrita o evidente equivoco do MM Juízo Singular, pois, nos casos de Execução de Título Executivo Extrajudicial, como no caso concreto, ante a existência de norma legal especifica para a extinção do processo, art. 924, CPC/2015, aplica-se esta e não a norma geral do art. 485, III do mesmo diploma legal. Nem se alegue que o inciso III, do art. 485, do CPC/2015, poderia ser aplicado às Execuções de Título Executivo Extrajudicial, nos termos do parágrafo único do art. 771 do mesmo diploma legal, pois isto não se sustenta. Afinal, o referido dispositivo legal autoriza a aplicação nas Execuções de Título Executivo Extrajudicial, as disposições do Livro I da Parte Especial, de forma subsidiária, ou seja, quando não existir no LIVRO II, regras especificas, o que como visto no caso da EXTINÇÃO existe, ou seja, ao art. 924”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo,
“[...] para dar provimento ao presente Recurso de Apelação, anulando a r, sentença proferida às fls., a fim de que, afastada a extinção da ação, como medida da mais lídima JUSTIÇA!”
(sic).

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 300309379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

Colaciono a sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte exequente deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, configurou-se o abandono na causa.

[...]

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2o e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
”
(Id. 299319128)

Pois bem. Da análise dos presentes autos, verifica-se que a insurgência do autor não merece ser acolhida, não havendo qualquer incorreção na sentença impugnada.

Destaco preambularmente que
in casu
, houve a citação das apeladas por edital, conforme Id. 299318895 e Id. 299318898, de modo que, ao se manifestar pela primeira vez nos autos a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contestação por negativa geral, não havendo na presente demanda embargos da parte devedora.

Assim, conforme entendimento deste Sodalício, é desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, em execução não embargada, conforme art.
485
, §
6o
, do CPC. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da exequente, mesmo após sucessivas intimações. A apelante alega ausência de intimação pessoal válida, defendendo a possibilidade de mera suspensão ou arquivamento do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta, ainda, nulidade na certificação do trânsito em julgado. O apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a extinção foi corretamente decretada, haja vista a desídia da exequente em atualizar seus dados e impulsionar o processo, bem como a alegada nulidade da citação na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal válida da exequente, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC; e (ii) definir se a paralisação do feito executivo poderia ensejar a suspensão, arquivamento ou a extinção da execução, especialmente diante da ausência de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Restou comprovado que a exequente foi regularmente intimada, tanto por seu procurador quanto por tentativa de intimação pessoal, sem que tenha se manifestado nos autos.

4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, competindo à parte manter seus dados atualizados. A ausência de atualização de endereço impossibilitou a intimação da exequente, configurando desídia processual que justifica a extinção do feito.

5. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, norma aplicável subsidiariamente ao processo executivo, conforme o art. 771 do CPC. A ausência de previsão expressa no rol do art. 924 do CPC não impede a aplicação do referido fundamento para extinção.

6. Em se tratando de execução não embargada e com trânsito em julgado da fase de conhecimento, inexiste necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono, conforme dispõe o art.
485
, §
6o
, do CPC.

7. A alegação de nulidade em razão de suposto erro na certificação do trânsito em julgado não compromete a validade da sentença extintiva, que se fundamentou na ausência de impulso processual pela exequente, após intimações válidas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inércia da parte credora, mesmo intimada pessoalmente, autoriza a extinção do processo executivo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é admissível, desde que precedida de intimação pessoal válida da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme prevê o art. 485, §1o, do CPC.

2. Compete à parte exequente manter seu endereço atualizado nos autos, sendo válida a intimação realizada no último endereço informado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

3. É desnecessário o requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono da causa, em execução não embargada, conforme art.
485
, §
6o
, do CPC.

4. O rol do art. 924 do CPC não é taxativo, admitindo-se a extinção da execução com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1o e §6o; 771; 921; 924; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020.TJMT, Apelação no 0000037-38.2005.8.11.0109, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024, DJe 29.05.2024. TJMT, Apelação no 1000208-32.2020.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJe 27.01.2025.”
(N.U 0001377-60.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025) (Destaquei)

No que se refere ao argumento segundo o qual não caberia no presente caso a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC, por se tratar de processo de execução e não ação de conhecimento, é pacífico o entendimento de que, verificados os requisitos necessários para a caracterização do abandono de causa, pode, sim, o Magistrado reconhecê-lo, mesmo diante de processo de execução, com fundamento no que dispõe o art. 771, parágrafo único, do CPC. Vejamos:

“
Art. 771.
Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único.
Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.
”
(Destaquei)

Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6o, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto.

2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240.

3 . Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt na ExeMS: 9682 DF 2007/0007821-8, S3 - Terceira Seção, Relator Min. Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 02/03/2023, Data de Publicação: DJe 07/03/2023) (Destaquei)

No presente caso, constata-se que o apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em três oportunidades (Ids. 299319121, 299319122 e 299319123), além disso, houve a intimação pessoal devidamente recebida, conforme Id. 299319125, restando devidamente observada a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

Em caso análogo, já se manifestou esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de processo de execução com base no art. 485, III, do CPC, mesmo sem requerimento da parte executada, após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

O art. 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono. O apelante foi devidamente intimado pessoalmente para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, restando configurada a inércia superior a 30 dias. A exigência prevista no art.
485
, §
6o
, do CPC, relativa ao requerimento da parte executada, não é aplicável quando os embargos à execução já transitaram em julgado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando comprovada a inércia do exequente por prazo superior a 30 dias, após regular intimação pessoal, ainda que ausente requerimento da parte executada
, desde que os embargos à execução tenham transitado em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§ 1o e 6o; 771, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 9682/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, j. 02.03.2023; STJ, REsp 1954717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.08.2022; TJSP, Apelação Cível no 1501587-51.2023.8.26.0042, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 18.09.2024.”
(N.U 0001198-74.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025) (Destaquei)

Com base no acima exposto, verifica-se que foi acertada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, ao extinguir o feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não merecendo qualquer reparo nesta instância revisora.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025